Tribunal: TJSP
Processo: 0054388-90.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE EM COLETIVO – recurso que versa só sobre os danos morais – frenagem do veículo que levou a apelante a bater com as costas contra lixeira existente no interior do coletivo, vindo depois a cair – lesões corporais ocorridas – sentença anterior anulada, na qual havia sido concedida indenização

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE EM COLETIVO – recurso que versa só sobre os danos morais – frenagem do veículo que levou a apelante a bater com as costas contra lixeira existente no interior do coletivo, vindo depois a cair – lesões corporais ocorridas – sentença anterior anulada, na qual havia sido concedida indenização por dano moral – recurso manejado contra a referida sentença só por parte da apelante – apelada que se conformou com o resultado anterior – circunstância que não pode ser desconsiderada – hipótese que não se caracterizou como mero aborrecimento – apelante que sofreu lesões nas costas e foi transportada deitada no chão do veículo até o terminal de passageiros – motorista que optou por continuar o percurso, ao invés de prontamente levar a apelante para um pronto-socorro – responsabilidade da transportadora existente – risco inerente à sua própria atividade empresarial – fato conexo com a atividade de transporte e circulação de veículos – dano moral ocorrido, decorrente da ofensa à integridade física da apelante, bem como por conta do atendimento dado a ela por ocasião dos fatos.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – pretensão inicial, equivalente a cem salários mínimos, que se apresenta como demasiada – fixação da indenização em R$ 6.000,00, na sentença anterior que acabou anulada – apelada que se conformou com o valor estipulado na ocasião – parâmetro a ser considerada para a estipulação da indenização ora concedida – indenização fixada em R$ 8.000,00 que equivale ao montante fixado anteriormente, corrigido pela tabela de cálculos do TJSP – valor que se apresenta como adequado, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização.

Resultado: recurso parcialmente provido para ser julgada parcialmente procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0054388-
90.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
LOURDES SOARES DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIAÇÃO
CAMPO BELO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054388-90.2013.8.26.0002 - Voto 24930
2
VOTO No: 24930
APEL. No: 0054388.2013.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ: DR. RAPHAEL AUGUSTO CUNHA
APTE.: MARIA DE LOURDES SOARES DE CASTRO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA.: VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE

LESÕES
DECORRENTES DE ACIDENTE EM COLETIVO recurso
que versa só sobre os danos morais frenagem do veículo que
levou a apelante a bater com as costas contra lixeira existente no
interior do coletivo, vindo depois a cair
lesões corporais
ocorridas
sentença anterior anulada, na qual havia sido
concedida indenização por dano moral recurso manejado contra
a referida sentença só por parte da apelante apelada que se
conformou com o resultado anterior – circunstância que não pode
ser desconsiderada hipótese que não se caracterizou como mero
aborrecimento
apelante que sofreu lesões nas costas e foi
transportada deitada no chão do veículo até o terminal de
passageiros motorista que optou por continuar o percurso, ao
invés de prontamente levar a apelante para um pronto-socorro
responsabilidade da transportadora existente risco inerente à sua
própria atividade empresarial fato conexo com a atividade de
transporte e circulação de veículos
dano moral ocorrido,
decorrente da ofensa à integridade física da apelante, bem como
por conta do atendimento dado a ela por ocasião dos fatos.
VALOR DA INDENIZAÇÃO pretensão inicial, equivalente a
cem salários mínimos, que se apresenta como demasiada fixação
da indenização em R$ 6.000,00, na sentença anterior que acabou
anulada apelada que se conformou com o valor estipulado na
ocasião parâmetro a ser considerada para a estipulação da
indenização ora concedida indenização fixada em R$ 8.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054388-90.2013.8.26.0002 - Voto 24930
3
que equivale ao montante fixado anteriormente, corrigido pela
tabela de cálculos do TJSP
valor que se apresenta como
adequado, proporcional ao dano e com observância ao caráter
educativo-punitivo que compõe a indenização.
Resultado: recurso parcialmente provido para ser julgada
parcialmente procedente a ação.
Vistos.
A presente ação foi assim relatada na r. sentença: “Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por MARIA DE
LOURDES SOARES DE CASTRO contra VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA. com vistas
à condenação da requerida ao pagamento de pensão vitalícia caso haja diminuição
da capacidade laboral, bem como indenização por danos morais no valor de cem
salários mínimos e cem salários mínimos por danos estéticos (fls. 22/23). Alega a
parte autora, em apertada síntese, que na data de 06 de fevereiro de 2013 foi vítima
de acidente de trânsito, ocasião em que se encontrava no interior de transporte
coletivo da requerida, em que, após brusca freada do motorista, desequilibrou-se e
bateu com a coluna lombar contra uma das lixeiras do veículo. Sustenta que
permaneceu caída no chão e somente foi socorrida posteriormente, quando um
passageiro conseguiu levantá-la ao chegarem no Terminal Capelinha (fl. 03). Diante
de tais fatos, pleiteia a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização
por danos materiais (fl. 19), morais (fl. 20) e estéticos (fl. 22).Em sede de tutela
provisória, de caráter antecipado e satisfativo, pugna pelo deferimento de concessão
de pensão, no valor de um salário mínimo, até o efetivo julgamento da lide (fl. 22).
Requereu a concessão das benesses da gratuidade processual (fl. 24). Juntou
documentos às fls. 26/34. A gratuidade foi deferida, a inicial foi recebida e a liminar
foi rejeitada à fl. 37. A parte contrária apresentou defesa às fls. 43/65, aduzindo, em
suma, preliminarmente: (i) que os danos morais e estéticos não estão comprovados
(fl. 45); (ii) que a inicial é inepta (fl. 48), pois não está demonstrada a lesão sofrida
(fl. 50).No mérito, assevera, em resumo: (i) que a freada foi leve e que a autora não
estava se segurando em nenhum balaústre (fl. 50); (ii) que o motorista do coletivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054388-90.2013.8.26.0002 - Voto 24930
4
no Terminal Capelinha, perguntou a ela se precisava de ajuda, o que foi recusado
(fl. 51); (iii) que não é caso de responsabilidade civil da requerida (fl. 58).Vieram
documentos às fls. 67/79. A parte requerente apresentou réplica às fls. 82/86,
sustentando, em breves linhas: (i) que a existência de sequelas depende de prova
pericial; (ii) que a inicial não é inepta (fl.84); (iii) que a requerida cometeu ato
ilícito (fl. 85). Foi proferida sentença às fls. 87/88, anulada em sede recursal,
conforme fls.138/144, motivo pelo qual foi determinada a realização de perícia (fl.
147). No laudo produzido (fls. 185/190), há as seguintes conclusões: (i) que há nexo
de causalidade entre o acidente e a lesão; (ii) que há lombalgia inflamatória
decorrente da idade; (iii) que inexiste dano patrimonial físico indenizável, nem
danos estéticos; (iv) que não restou caracterizada a dependência de terceiros para
atividades diárias (fl. 188). No laudo complementar (fls. 213/215) constam as
conclusões anteriores, bem como que não há sequela do acidente (fl. 215). A
requerente solicitou esclarecimentos às fls. 193/194. Por seu turno, a requerida
apresentou parecer técnico às fls. 197/204, em que consta, sucintamente: (i) que não
houve perda de elação social e de deslocamento; (ii) que inexiste perda fisiológica
dependente para a vida diária, nem para funções profissionais; (iii) que não é caso
de reconhecimento previdenciário de incapacidade parcial ou total (fl. 203). A
autora, ainda, pretende a condenação da parte contrária (fl. 218) e a demandada
requereu a improcedência dos pedidos (fls. 220/222) e a produção de prova
testemunhal (fls.226/227)”.
A ação foi julgada improcedente. O i. magistrado de 1o grau
destacou que a autora não passou a portar sequela física como decorrência do
acidente, pelo que a reparação pertinente aos danos materiais não era devida. No
mais, entendeu que a queda sofrida pela autora no interior do coletivo, quando
transportada pela ré, caracterizou-se como mero aborrecimento, sem potencial para
fazer surgir danos de ordem moral. A sentença se encontra a fls. 230 e segs.
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 237 e segs.).
Aduziu, em suma, que sofreu danos morais, o que já havia sido reconhecido
anteriormente em sentença que acabou sendo anulada por conta de apelo por ela
interposto, sendo certo que a apelada se conformou com o resultado anterior. Não
houve mero aborrecimento, mas dano moral, dado que foi colocada em risco a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054388-90.2013.8.26.0002 - Voto 24930
5
integridade física, sendo certo que se trata de idosa. Apresentou outras razões e pediu
que o recurso fosse provido tão-só para que lhe fosse concedida indenização por dano
moral no valor pleiteado inicialmente, ou em outro montante a ser arbitrado.
Em resposta, a apelada basicamente pediu que o recurso não
fosse acolhido, aduzindo em reforço ao desprovimento da ação que o evento se deu
por culpa exclusiva da apelante (fls. 246 e segs.).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto no prazo e é isento de preparo, dado
que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça. Passa-se, então ao seu
conhecimento.
Incontroverso nos autos o acidente sofrido pela apelante
durante a execução do contrato de transporte firmado com a apelada. O motorista da
apelada freou o coletivo por conta de uma bicicleta que invadiu subitamente a faixa
exclusiva do ônibus e a apelante foi arremessada contra um cesto de lixo existente no
interior do veículo, caindo na sequência. Incontroverso, ainda, que o ônibus
continuou o percurso, enquanto a apelante permanecia deitada no chão do veículo,
até que fosse levantada por um passageiro quando chegaram ao Terminal Capelinha.
Lá, foi colocada em uma cadeira de rodas, onde aguardou a chegada do marido para
ser levada ao pronto socorro. Nenhum funcionário da apelada se prontificou a fazê-
lo.
A afirmação da apelada de que a apelante se encontrava em pé
no interior do veículo sem se segurar não encontra eco nos autos. Não foi produzida
nenhuma prova a respeito.
A alegação de que a frenagem foi necessária por culpa do
ciclista não isenta a apelada de responsabilidade.
Cediço que em se tratando de contrato de transporte a
responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 734 do C.C.
O evento descrito se trata de risco inerente à própria atividade
empresarial da apelada. Em outro dizer, é fato conexo com a atividade de transporte e
circulação de veículos. Portanto, por se tratar de fato ou evento intrínseco ou
relacionado diretamente com a atividade de transporte de pessoas por ela operada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054388-90.2013.8.26.0002 - Voto 24930
6
insere-se no campo do caso fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade da
transportadora de indenizar o dano sofrido pela passageira.
Restaram bem evidenciados a relação de causa e efeito entre a
conduta do motorista da apelada e o resultado havido com a apelante. O i. magistrado
de 1o grau chegou a ressaltar na r. sentença: “os documentos que instruíram a inicial,
a saber, o boletim de ocorrência de fls. 29/32 e o prontuário médico de fls. 33, não
impugnados com argumentos que infirmassem a sua força probatória, comprovam a
ocorrência do acidente na forma relatada pela autora” (cf. fls. ).
Portanto, os elementos dos autos apontam que a apelante
efetivamente se acidentou a bordo do ônibus e sofreu lesões. Suportou trauma na
coluna lombar, por conta do evento, como dá conta o documento de fls. 33 relatório
médico.
A obrigação da apelada de indenizar o dano moral sofrido pela
apelante somente inexistiria caso o acidente fosse totalmente desatrelado ou
desvinculado da atividade empresária de transporte, ou ainda decorrente de culpa
exclusiva da passageira.
Não há que se falar, portanto, em exclusão de responsabilidade
por caso fortuito ou força maior, eis que o acidente ocorreu durante a execução do
contrato de transporte em sede de caso fortuito interno.
A respeito da responsabilidade objetiva no transporte de
passageiros, a jurisprudência deste tribunal assim se orienta:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
DE
PASSAGEIRO.
ACIDENTE.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
O transportador assume obrigação de resultado, ou seja, levar o
passageiro ileso ao seu destino. A quebra dessa obrigação implica na
responsabilização objetiva do transportador, que deverá indenizar a
vítima independente de ter agido ou não com dolo ou culpa, nos
termos
do
artigo
734,
do
Código
Civil”
(Apelação
no
9184011-46.2002.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 08/06/2011)1;
1 Este relator compôs a turma julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054388-90.2013.8.26.0002 - Voto 24930
7
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte de passageiros -
Acidente de ônibus - Lesões corporais - Responsabilidade objetiva das
transportadoras - Danos morais - Verba excessiva - Recursos das rés
parcialmente providos” (Apelação no 0156058-81.2007.8.26.0100, 21a
Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. Silveira Paulilo, j.
23/02/2011);
“Responsabilidade civil. Acidente com passageiro de ônibus.
Danos materiais e morais. O contrato de transporte de passageiro
constitui relação de consumo e, em caso de acidente, gera
responsabilidade objetiva do transportador, a quem compete o ônus
probatório quanto à presença de eventual excludente. Ação
parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido” (Apelação
no 0029469-18.2005.8.26.0002, 21a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Itamar Gaino, j. 04/05/2011).
Assentada a responsabilidade da apelada, cumpre analisar a
existência ou não e o porte dos danos relatados pela apelante.
Respeitado o entendimento do i. magistrado sentenciante, na
hipótese dos autos o dano moral existiu não com a extensão narrada na inicial.
A conclusão da perícia médica (fls. 213 e segs.), realizada
mais de cinco anos após o evento, foi no sentido de que a apelante não permaneceu
com sequelas do acidente referido na inicial, mas portava um quadro de lombalgia
inflamatória.
Entendeu o i. magistrado que a lombalgia não tinha relação
com o evento. Respeitado o entendimento, da leitura do laudo se depreende o
contrário.
Afirmou o perito médico que “a RM mostra alterações
degenerativas em toda a coluna lombar próprias da idade, porém, também apresenta
comprometimeto inflamatório em L5-S1, denotando uma Lombalgia inflamatória. A
lombalgia inflamatória, geralmente tem curso benigno, necessitando tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054388-90.2013.8.26.0002 - Voto 24930
8
especializado, com medicamentos, fisioterapia e repouso relativo. Não se constata
sequelas e, sim comprometimento na forma de Lombalgia Inflamatória de leve monta
e alterações degenerativas próprias da idade. Sugiro tratamento adequando com
boa perspectiva de melhora e regressão dos sintomas. Diante do exposto conclui-se
que: há nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Apresenta lombalgia
inflamatória, e alterações degenerativas proprias da idade, não relacionadas ao
acidente” (cf. fls. 214).
A leitura que faço das conclusões do perito é de que as
degenerações não tinham como causa o acidente, mas decorriam da idade. Já a
lombalgia inflamatória não decorria da idade, mas do acidente. Justamente por isso, o
perito considerou existente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão a
lombalgia inflamatória. Se essa decorresse também da idade, a conclusão do laudo
seria pela inexistência de qualquer nexo de causalidade.
Assim, muito embora não tenham restado sequelas mais
graves, especificamente a lombalgia relacionada ao acidente ainda se fazia presente,
mesmo decorridos mais de cinco anos entre a data do exame e o evento.
Dessa forma, cediço que a lesão, ainda que leve e sem ter
deixado sequelas, causou transtorno físico e incômodo à apelante ao longo de todo
esse tempo.
Por certo que a situação relatada tem pleno potencial para fazer
surgir dano moral. A uma pela quebra da expectativa na conclusão hígida do contrato
de transporte. A duas pela lesão que abalou a integridade física da apelante e sua paz
de espírito, atributos da personalidade.
De resto, há que se considerar também como causa do dano
moral a conduta do motorista da apelada por ocasião do evento. Ele simplesmente
seguiu viagem ao invés de prontamente prestar socorro à apelante. Conduziu-a
deitada no chão do coletivo até o terminal onde ela finalmente foi atendida.

“Data venia” do i. magistrado de 1o grau, o referido quadro
não é de mero aborrecimento banal, daqueles que todos temos que suportar em nosso
cotidiano. Tratou-se, isso sim, de aborrecimento qualificado, tanto pelo tratamento
dispensado à apelante, como pela lesão decorrente do evento, com potencial para
vulnerar bens da personalidade dela, fazendo surgir dano de ordem moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054388-90.2013.8.26.0002 - Voto 24930
9
Foi isso, aliás, que já detectara a i. prolatora da r. sentença de
fls. 87/88 que acabou anulada por conta de recurso da apelante que insistiu em
produzir provas para demonstrar sequelas que dariam ensejo à indenização buscada
pelos danos materiais. Relembre-se que a apelada se conformou com a condenação
anterior no valor de seis mil reais em vista dos reconhecidos danos morais (cf. fls.
87 vo), dado que não apelou. Trata-se de circunstância que não pode ser
desconsiderada.
Existente o dano moral, mostra-se evidentemente demasiado o
montante equivalente a cem salários mínimos pleiteado na inicial R$ 67.800,00
para dezembro de 2013. Fixa-se a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Trata-
se de valor que é o resultado da aplicação da correção monetária pela tabela de
cálculos deste tribunal sobre o montante estipulado precedentemente na sentença que
acabou anulada. Como a apelada não recorreu na ocasião, ou seja, conformou-se com
a condenação, de se considerar que o referido valor está perfeitamente estribado nos
elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o
conjunto probatório, o grau de reprovação que merece a conduta, entre outros.
O montante devido será corrigido a partir da data do
julgamento do recurso, observado o disposto na Súmula no 362 do STJ2. Para a
indexação, fica adotada a tabela de cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Os juros de mora incidirão sobre a indenização no importe de 1% ao mês,
contados de forma simples a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código
Civil. A contagem se dá desde a citação porque a relação existente entre as partes é
contratual.
O resultado do provimento parcial do apelo leva a se
considerar que houve sucumbência recíproca e proporcional. Consigne-se que o fato
de a indenização por danos morais não ter sido fixada no montante estimado
inicialmente não implica sucumbência recíproca no que tange à verba. É o que dispõe
a Súmula no 326 do S.T.J. 3
Assim, cada parte arcará com metade das custas processuais,
bem como com os honorários de seus respectivos procuradores. A apelante está
2 De seguinte teor: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento”.
3 De seguinte teor: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0054388-90.2013.8.26.0002 - Voto 24930
10
dispensada do pagamento dos encargos que lhe competiram, salvo se cessados os
motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ela.
Especificamente sobre os honorários, no caso dos autos a
compensação da verba é possível.
À hipótese, incide a Súmula no 306 do STJ, de seguinte teor:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência
recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem
excluir a legitimidade da própria parte”.
A ação foi ajuizada em 2013. A primeira sentença foi proferida
em 2014 e a primeira apelação julgada em 08 de março de 2016. Atos todos
praticados antes da entrada em vigor do CPC de 2015.
Dada a natureza material da norma que rege os honorários
advocatícios, a vedação à compensação de honorários só pode se dar nos casos em
que a ação foi ajuizada depois da entrada em vigor do novo estatuto processual. Trata-
se de obediência ao postulado da não surpresa, bem como em razão do princípio da
causalidade a expectativa de custos e riscos é aferida quando do ajuizamento da
ação e quando do oferecimento da resposta, não no momento da prolação da
sentença. Como incide, no caso dos autos, o regramento do CPC de 1973, possível
que se dê a compensação de honorários, nos termos da mencionada Súmula no 306 do
STJ, perfeitamente aplicável à hipótese.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso para
ser julgada parcialmente procedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator